Tribunal: TJDFT
Processo: 0754938-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. NEGADO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A autora Joselândia Barbosa da Silva teve o seu nome incluído no rol de maus pagadores pela empresa ré Telefônica Brasil S/A(VIVO). A autora afirmou que não teve qualquer relação jurídica com a ré que ensejasse a dívida apontada, tampouco firmou qualquer contrato de prestação de serviços com a referida empresa, desconhecendo totalmente o débito apontado em seu nome. A ré não provou a existência de relação jurídica nem a licitude do débito que ensejou a negativação, restando evidenciada a possível existência de fraude.
2. Insurge-se a autora em desfavor da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília – DF, que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar a inexistência do débito e, condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00(dois mil reais) a título de danos morais. Em seu recurso (Id. 25.847.089), requer a autora a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais). A ré apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral do julgado (Id. 25.847.095).
3. Mérito. Recurso restrito ao pedido de majoração dos danos morais. A situação enfrentada pela autora não extrapolou os desgastes comumente experimentados em situações que envolvem inclusão de restrição indevida em bancos de dados (cadastros de inadimplentes). No caso, restou demonstrada ainda a existência de outra anotação negativa em nome da autora relacionada a outro débito. Todavia, tal negativação anterior foi baixada em 26.11.2020, sendo que a inscrição objeto dos presentes autos permaneceu ativa até 17.12.2020 ; o que, por óbvio, não afasta o dever do réu de indenizar; contudo reflete na prudente fixação da quantia relativa ao dano moral.
4. Ademais, o valor dos danos morais fixado pelo juízo de origem deve, em regra, ser mantido, tendo em vista que ele detém, na maior parte dos casos, condições diferenciadas para a avaliação das peculiaridades, minúcias e nuances do caso, em razão de estar mais próximo das partes do litígio. Assim, a modificação do valor fixado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso abusivo ou valor irrisório, o que vislumbro não ocorrer no presente caso considerando que a quantia se mostra adequada às circunstâncias do caso e a necessidade de desestímulo de condutas semelhantes.
5. Desse modo, o quantum do dano moral deve ser mantido em R$ 2.000,00(dois mil reais), em homenagem aos critérios já sedimentados pela doutrina e jurisprudência pátrias, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Cito precedente da Turma: (Acórdão no 1.191.272, Proc.: 0703391-65.2019.8.07.0007, Caso: Michelli de Araújo Ravanelli versus Gol Linhas Aéreas S/A, Relatora: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios à parte adversa, estes últimos fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor da condenação. Fica, todavia, suspensa a exigibilidade de tais verbas, considerando que a parte sucumbente litiga sob o pálio dos benefícios da assistência judiciária gratuita, que ora lhe concedo.
8. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.